Tribunal: TJDFT
Processo: 0707802-60.2019.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
CIVIL. SERVIÇOS DE TELEFONIA. CONTRATO FRAUDULENTO. EXCLUSÃO DE RESTRIÇÕES INTERNAS REFERENTES AO DÉBITO (ORIUNDO DE FRAUDE). EXISTÊNCIA DE INÚMERAS OUTRAS “PECHAS”. LIBERDADE DE CONTRATAR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Rejeitada a preliminar de perda de objeto suscitada de contrarrazões, porquanto a causa de pedir gravita em torno dos danos morais decorrentes de suposta inclusão do nome da recorrente em “cadastro interno” de devedores (consumidora estaria impedida de adquirir produtos e serviços em razão do registro de débito reconhecidamente inexistente), e não à restrição creditícia (cadastros de proteção ao crédito) incluída em 14.08.2015 e excluída em 1o.08.2016.
II. Mérito
A. A consumidora (ora recorrente) narra, na exordial, a tentativa frustrada de contratação de serviços de telefonia, em razão de suposta restrição nos “cadastros internos da empresa”, por dívida vencida em 15.5.2015, no valor de R$ 1.424,64. Sem fazer menção (na causa de pedir ou nos pedidos) à eventual restrição creditícia nos cadastros de proteção ao crédito (SERASA/SPC), pugna, in verbis, pela exclusão do nome da requerente do cadastro interno de inadimplentes, por ser manifestamente ilegal e a condenação da Requerida a pagar a Requerente um quantum a título de danos morais, não inferior a R$ 16.000,00.
B. Nesse quadro, bem de ver que o documento apresentado após a sessão conciliatória (extrato de “negativações”) e as respostas aos ofícios enviados pelo douto Juízo de origem aos órgãos de proteção ao crédito não guardam total correlação à causa de pedir e aos pedidos deduzidos na inicial (limites objetivos da lide). Inaplicabilidade, portanto, do entendimento da Súmula 385 do STJ.
C. Respeitante à alegação de restrição interna, parcial razão assiste à recorrente, porque: (i) a empresa, em contestação, reconhece a origem fraudulenta da dívida, ao afirmar que após ser informada sobre o desconhecimento do contrato, a requerida efetuou seu cancelamento bem como dos débitos que estavam em aberto (“negativação no SCPC baixada há 4 anos”); (ii) a consumidora, por seu turno, comprova a efetivação de atuais cobranças (e ofertas de acordo) no exato valor da dívida, bem como que existiria registro de inadimplência (“inadimplente: sim”), no cadastro de assinante da recorrida. Desse modo, é se dar parcial provimento ao recurso para determinar que a CLARO S.A efetue a “baixa” especificamente ao contrato tido por fraudulento (n. 00000000000174278874), nos cadastros de assinantes da empresa.
D. De outro lado, o exame do perfil do cliente constitui faculdade do fornecedor, que se submete ao risco da atividade e que suportará os prejuízos em caso de eventual inadimplência. Nesse quadro, diante da existência de indícios de que o nome da consumidora teria sido “negativado” mais de 10 vezes nos últimos 5 anos (ID 15206445 - Pág. 2), não despontaria (caso comprovada) a abusividade da alegada negativa de contratação (liberdade de contratar) Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT (mutatis mutandi): 2a TR, Acórdão n. 1151058; 3a TR, Acórdão n. 895522.
E. No mais, não evidenciada qualquer situação externa vexatória, tampouco comprovada a recusa ao fornecimento de serviços ou produtos e/ou que ela tenha ocorrido em razão dos débitos relacionados ao contrato tido por fraudulento (recorrente devedora contumaz), não há de se falar em dano extrapatrimonial.
III. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido parcialmente provido, tão somente para condenar a CLARO SA na obrigação de excluir dos cadastros internos da empresa qualquer restrição do nome de DENILSA MARTINS, relacionada ao contrato tido por fraudulento (n. 00000000000174278874). No mais, sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas processuais, nem honorários advocatícios (Lei n. 9.099/95, Arts. 46 e 55).